Tribunal: TJSP
Processo: 1010790-22.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Limitada
Órgão julgador: Salles Rossi
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULA – ACORDO JUDICIAL transitado em julgado – Pretensão de revisão de clásula de acordo judicial transitado em julgado – Extinção sem julgamento de mérito – Admissibilidade - Alegação de julgamento extra petita - . A CARÊNCIA DE AÇÃO pode ser reconhecida de ofício pelo Juiz, não configurando o seu reconhecimento, julgamento ultra petita, por se tratar de matéria de

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULA – ACORDO JUDICIAL transitado em julgado – Pretensão de revisão de clásula de acordo judicial transitado em julgado – Extinção sem julgamento de mérito – Admissibilidade - Alegação de julgamento extra petita - . A CARÊNCIA DE AÇÃO pode ser reconhecida de ofício pelo Juiz, não configurando o seu reconhecimento, julgamento ultra petita, por se tratar de matéria de ordem pública – Ademais houve arguição de inadequação da via eleita em contestação – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Homologado acordo judicial com trânsito em julgado, sua validade só pode ser contestada em ação própria com a comprovação da ocorrência de um dos vícios elencados no art. 849 do CC – Revisão pretendida que implica OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA COISA JULGADA E DA SEGURANÇA JURÍDICA, porquanto, após o trânsito em julgado, é vedado ao juiz reexaminar o conteúdo da sentença (ou as questões já definitivamente decididas) em fase de execução/cumprimento – Recurso IMPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000968471
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010790-22.2020.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JOSÉ
MANOEL BIAGI AMORIM, é apelada SUELY CEZAR CARLOS AMORIM.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U. sustentou oralmente o dr. Gustavo Andrade Fontana.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
THEODURETO CAMARGO (Presidente sem voto), PEDRO DE ALCÂNTARA
DA SILVA LEME FILHO E SILVÉRIO DA SILVA.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
SALLES ROSSI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1010790-22.2020.8.26.0100 -Voto no 44.648
2
Apelação Cível no 1010790-22.2020.8.26.0100
Apelante: José Manoel Biagi Amorim
Apelado: Suely Cezar Carlos Amorim
Comarca: São Paulo
Voto no 44.648
EMENTA
AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULA

ACORDO JUDICIAL transitado em julgado

Pretensão de revisão de clásula de acordo judicial
transitado em julgado
Extinção sem julgamento de
mérito
Admissibilidade - Alegação de julgamento
extra petita - . A CARÊNCIA DE AÇÃO pode ser
reconhecida de ofício pelo Juiz, não configurando o
seu reconhecimento, julgamento ultra petita, por se
tratar de matéria de ordem pública Ademais houve
arguição de inadequação da via eleita em contestação
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
Homologado
acordo judicial com trânsito em julgado, sua validade
só pode ser contestada em ação própria com a
comprovação da ocorrência de um dos vícios
elencados no art. 849 do CC Revisão pretendida que
implica OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA COISA
JULGADA
E
DA
SEGURANÇA
JURÍDICA,
porquanto, após o trânsito em julgado, é vedado ao
juiz reexaminar o conteúdo da sentença (ou as
questões já definitivamente decididas) em fase de
execução/cumprimento Recurso IMPROVIDO.
Trata-se de apelação interposta pela parte
autora contra a respeitável sentença que, com fundamento no artigo
485, VI, do NCPC, julgou o autor carecedor da ação, por falta de
interesse processual, revogando a liminar que suspendeu o cumprimento
de sentença. Condenou o autor ao pagamento das custas processuais e
honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, nos
moldes do art.85, §2o, do NCPC.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1010790-22.2020.8.26.0100 -Voto no 44.648
3
Apela o autor, em busca da reforma da r.
sentença, sob a alegação de que: a) que a sentença é extra petita, na
medida que em sua defesa a ré não arguiu a falta de interesse
processual, logo há que se declarar a nulidade na sentença; b) que parte
da fundamentação da sentença não se aplica ao pleito do autor; c) que o
autor visa a retificação de uma cláusula do acordo tendo em vista fatos
supervenientes, logo é legítimo o interesse em agir; d) invoca o artigo
317, 478, 479 e 480 do CC. e assevera, que o princípio “rebus sic
stantibus” não é absoluto; d) que o desequilíbrio demonstrado é patente;
e) tece comentários sobre a separação havida entre as partes, haja vista
que foram casados; f) assevera que aos fatos se aplicam a teoria da
imprevisão. Requer o provimento do recurso para que seja anulada a
sentença com o retorno dos autos à origem para o julgamento de mérito.
Alternativamente, requer seja a demanda julgada procedente em todos
os seus termos.
Contrarrazões a fls. 529/577.
É o relatório.
Recebo o apelo interposto, no duplo efeito, na
forma do artigo 1.012, caput, do Novo CPC, passando ao julgamento de
ambos, conforme autoriza o inciso II do artigo 1.011 do mesmo
Estatuto.
O recurso não comporta provimento.
Nos exatos termos do relatório da decisão
guerreada temos:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1010790-22.2020.8.26.0100 -Voto no 44.648
4
“O autor ingressou com a presente demanda
alegando, em síntese, que as partes celebraram acordo em ação
Declaratória de Nulidade de Partilha Extrajudicial, que tramitou perante
a 38a Vara Cível Central de São Paulo, em que ficou estabelecido,
dentre outras avenças, que pelo prazo de seis anos, a partir de janeiro de
2016, o autor se obrigaria a transferir para a ré parte de seus ganhos na
empresa
MATRIX
COMERCIALIZADORA
DE
ENERGIA
ELETRICA LTDA., da qual era sócio titular, no montante equivalente a
20% dos dividendos recebidos ou do lucro líquido na alienação das
participações que viesse a receber em abril e outubro de cada ano,
observando-se o limite anual mínimo de R$ 1.000.000,00 e máximo de
R$ 3.000.000,00 líquidos. Ficou ajustado, ainda, que na hipótese de o
autor alienar sua participação societária na empresa durante tal período,
obrigava-se a repassar à ré o correspondente a 20% do lucro líquido
apurado na venda ou, a seu critério, antecipar o pagamento mínimo de
R$ 6.000.000,00, ficando assegurado o pagamento desse valor
independentemente do eventual valor de venda da participação
societária. Ressalta que à época da celebração do acordo possuía grande
expectativa em relação aos valores que seriam auferidos com a empresa
ao longo de seis anos, e por isso garantiu, por mera liberalidade, o
pagamento mínimo de R$ 6.000.000,00 para o caso de venda.
Entretanto, por quebra do affectio societatis entre os sócios, em
06.02.2016, apenas seis meses após a celebração do acordo com a ré, o
autor viu-se obrigado a se retirar da sociedade e recebeu por sua
participação societária o valor total de R$ 8.546.069,30, de forma que o
cumprimento da obrigação assumida no acordo importaria no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1010790-22.2020.8.26.0100 -Voto no 44.648
5
pagamento à ré de 70,20% do valor total auferido com a alienação,
portanto muito superior ao percentual de 20% do lucro líquido
inicialmente previsto, em flagrante desequilíbrio contratual em razão de
evento imprevisível, em moldes muito divergentes daqueles que o
fizeram aceitar o acordo original. Ressalta que estava pagando os
valores anuais à ré conforme ajustado, contando que ela concordaria em
rever o ajuste de forma amigável, o que não ocorreu. Aduz que já
repassou à ré o valor correspondente a 48% do valor bruto recebido pela
venda de sua participação societária na empresa Matrix, havendo
imediata necessidade de modificação do ajuste, tendo em vista que em
razão de acontecimento imprevisto o adimplemento de sua obrigação se
tornou excessivamente oneroso. Deste modo, requer seja revisionada a
cláusula 5a e parágrafos do acordo celebrado entre as partes, com a
exclusão do valor mínimo a ser repassado à ré no caso de venda de sua
participação societária na empresa Matrix, reconhecendo-se quitada a
avença diante dos valores já pagos. Requereu tutela de urgência para
imediata revisão contratual, ou ao menos que seja suspensa a sua
exigibilidade até o julgamento do pedido.”
No que toca a arguição de sentença extra
petita, sem ração o apelante.
O interesse processual pressupõe, além da
correta descrição da alegada lesão ao direito material, a aptidão do
provimento solicitado para protegê-lo e satisfazê-lo. Portanto, cabe ao
demandante escolher o procedimento e o provimento adequados à
situação fática deduzida (interesse-adequação).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1010790-22.2020.8.26.0100 -Voto no 44.648
6
A fls. 161, item 3b, temos a arguição de
inadequação de via eleita. Logo, não se trata de matéria não ventilada
em defesa. Não bastasse isso, a carência de ação pode ser conhecida de
ofício. Nesse sentido:
O CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA - CERCEAMENTO DE DEFESA
- INOCORRÊNCIA - CARÊNCIA DA AÇÃO E FALTA DE INTERESSE DE
AGIR EXISTENTES - PROVA EMPRESTADA - JULGAMENTO ULTRA
PETITA NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA CORRETA - RECURSO
DESPROVIDO. 1. A carência de ação pode ser reconhecida de ofício pelo Juiz,
não configurando o seu reconhecimento, julgamento ultra petita, por se tratar
de matéria de ordem pública. 2. Não havendo comprovante da existência de
débito, inadmissível a propositura de ação de cobrança.
3.
Resta
descaracterizado o cerceamento de defesa se o julgador extingue o feito sem
julgamento de mérito, eis que a discussão limita-se às condições da ação, sendo
irrelevantes questões probatórias pertinentes ao mérito da lide. (TJ-PR - AC:
2042620 PR Apelação Cível - 0204262-0, Relator: Prestes Mattar, Data de
Julgamento: 02/12/2002, Setima Câmara Cível (extinto TA), Data de Publicação:
14/02/2003 DJ: 6310) (grifamos)
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIROS. EXTINÇÃO DO FEITO
SEM EXAME DE MÉRITO. CARÊNCIA DE AÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO DO
INTERESSE DE AGIR. CPC, ART. 267, VI. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO.
CPC, ART. 301, X C/C O § 4o. I. Reconhece-se a falta de interesse de agir do
Embargante considerando a ineficácia do arresto em razão da sua não conversão
em penhora e a desistência da CEF em relação ao bem constritado. II. A carência
de ação pode ser reconhecida de ofício pelo juiz. III. O arbitramento dos
honoráios advocatícios não pode deixar de considerar a singeleza da questão sub
judicie, os serviços prestados no curso da ação e o seu desfecho. IV. Recurso
parcialmente provido. (TRF-1 - AC: 4308 MG 96.01.04308-0, Relator: JUIZ
HILTON QUEIROZ, Data de Julgamento: 26/05/2000, QUARTA TURMA, Data
de Publicação: 04/08/2000 DJ p.110) (grifamos)
O procedimento executivo iniciado pela ré
funda-se em título executivo judicial, em que as partes se compuseram e
houve chancela do Poder Judiciário, conforme se extrai dos autos.
Levando-se em consideração essa situação
processual e todos os argumentos lançados pelo apelante, constata-se o
não cabimento da revisão das cláusulas firmadas no acordo judicial,
pois o objeto da execução não é um contrato, mas sim o acordo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1010790-22.2020.8.26.0100 -Voto no 44.648
7
assinado pelas partes e homologado pelo magistrado, que não foi
cumprido.
Andou bem o julgado monocrático quando
aduz:
“Na hipótese dos autos, o autor ajuizou esta
ação de conhecimento para revisionar cláusula de acordo
homologado judicialmente em processo que tramitou no Juízo da 38a
Vara Cível Central de São Paulo, com fundamento em alteração fática
dos motivos que o levaram a firmar tal acordo, sendo a ação de
conhecimento autônoma via inadequada para tal pretensão. E, ainda
que se admitisse o cabimento de ação anulatória, na forma do art.
966, §4o, do Código de Processo Civil, e a competência deste Juízo
para revisionar acordo homologado judicialmente por Juízo de outra
Vara Cível, tal sentença transitou em julgado em julgado em 1o de
setembro de 2015 (fls. 70) e a alienação da participação do autor na
empresa Matrix Energy Participações S/A ocorreu em 17.12.2015
(fls.72/91), tendo sido a presente ação proposta somente em
07.02.2020, quando já decorrido o prazo decadencial para anulação
do negócio. Outrossim, não houve, nem mesmo em tese, evento
extraordinário e imprevisível que justifique a revisão pretendida, uma
vez que a alienação da empresa foi hipótese expressamente prevista
pelas partes no acordo, inclusive com prévio ajuste de valor mínimo e
máximo independentemente do valor da venda, para garantia das
partes, de sorte que qualquer que seja o valor obtido pelo autor pela
venda de sua participação na empresa, insere-se no risco assumido
pelas partes contratantes.” (grifamos)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1010790-22.2020.8.26.0100 -Voto no 44.648
8
A pretensão do apelante à declaração de
inexigibilidade das obrigações assumidas no acordo judicial, ainda que
sob a alegação de necessidade de sua revisão, implica ofensa aos
princípios da coisa julgada e da segurança jurídica, porquanto, após o
trânsito em julgado, é vedado ao juiz reexaminar o conteúdo da
sentença (ou as questões já definitivamente decididas) em fase de
execução/cumprimento.
Nesse sentido, temos o entendimento do STJ:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO. AUSÊNCIA DE CADEIA COMPLETA DE
PROCURAÇÕES
E
SUBSTABELECIMENTOS
OUTORGADA
AOS
SUBSCRITORES
DO
AGRAVO.
TRAMITAÇÃO
CONJUNTA
DA
EXECUÇÃO. MANDATO NO APENSO. ENUNCIADO 115 DA SÚMULA DO
STJ. AFASTAMENTO. RECURSO ESPECIAL REEXAME DE CLÁUSULAS
CONTRATUAIS E DO CONTEÚDO FÁTICO DA DEMANDA. SÚMULAS 5 E
7-STJ. VEDAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONFISSÃO DE DÍVIDA.
TRANSAÇÃO.
HOMOLOGAÇÃO
JUDICIAL.
CONCESSÕES
RECÍPROCAS.
COBRANÇA
EM
EXCESSO. REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE. 1. Certificada a existência de apenso não digitalizado, que
é a própria execução, feito principal em relação aos presentes embargos de
devedor, pôde-se verificar a presença do instrumento de mandato que
anteriormente motivou o não conhecimento do recurso, que se reverte, com o
acolhimento dos embargos de declaração, tornada sem efeito a decisão do STJ
originalmente agravada. 2. Não cabe, em recurso especial, rever o conteúdo
contratual e probatório da causa. 3. A contestação da dívida objeto de confissão
e acordo homologado por sentença, a pretexto de excesso de execução, não é
passível de questionamento pela via dos embargos de devedor. Hipótese diversa
da prevista no Enunciado 286/STJ. Precedentes. 4. Embargos de declaração
acolhidos para admitir a análise do agravo em recurso especial, a que se nega
provimento. (STJ, 4a Turma, EDcl no AgRg no AREsp 208.533/SP, Rel. Ministra
MARIA ISABEL GALLOTTI, julgado em 10/02/2015, DJe 27/02/2015 - grifei)
RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO. ACORDO.
MANDATÁRIO
COM
PODERES PARA REALIZAR TRANSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO. VALIDADE.
1. Firmado acordo em sede de execução por mandatário com poderes para
transacionar, sua validade somente pode ser contestada em ação própria, com a
comprovação da ocorrência de um dos vícios elencados no art. 849 do Código
Civil. 2. Efetuada a transação, sua homologação é de rigor, exceto quando
contaminada por defeito insanável. Precedentes. 3. A execução permanece
suspensa até o cumprimento do acordo e, caso desrespeitados seus termos, deve

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1010790-22.2020.8.26.0100 -Voto no 44.648
9
prosseguir pelos valores originários (art. 792 do CPC). 4. Recurso especial
conhecido e provido. (STJ, 4a Turma, REsp 1034264/DF, Rel. Ministro
FERNANDO GONÇALVES, julgado em 11/11/2008, DJe 11/05/2009 - grifei)
Ao contrário do que entende o apelante, sua
pretensão só poderia ser eventualmente acolhida com o manejo de
pedido anulatório, haja vista a preclusão para a propositura da
rescisória.
Sobre
o
pedido
anulatório
preleciona
BERENICE SOUBHIE NOGUEIRA MAGRI:
“Fundamentalmente, o que distingue a ação
anulatória da rescisória é o que se pretende atacar, visto que a ação
anulatória tem o fim de desconstituir o “ato judicial”, homologado ou
não; enquanto o alvo da ação rescisória é a desconstituição da sentença
transitada em julgado (coisa julgada material), sendo proferida, quando
for o caso, outra sentença no lugar da rescindida.” (“AÇÃO
ANULATÓRIA Art. 486 do CPC” São Paulo Ed. Revista dos Tribunais
1 999 págs. 138/139)
Precisamente em relação ao caso dos autos,
ARRUDA ALVIM, ARAKEN DE ASSIS e EDUARDO ARRUDA
ALVIM ensinam que:
“... os atos das partes podem ser anulados
'como os atos jurídicos em geral, nos termos da lei civil'. Observe-se,
portanto, que o fundamento da invalidação dos atos judiciais que não
dependam de sentença ou em que esta for meramente homologatória é
exatamente o mesmo que serve para invalidar os atos de direito
material. Assim, por exemplo, o dolo, a coação, o erro, etc.”

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1010790-22.2020.8.26.0100 -Voto no 44.648
10
(COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, art. 486 do
CPC Rio de Janeiro E. G/Z 2012 p. 773)
No caso “sub iudice”, não se constatou
qualquer vício de vontade capaz de anular o acordo, devidamente
assinado pelas partes.
Não se vislumbra qualquer irregularidade na
composição firmada entre as partes, que possui objeto lícito, partes
capazes, forma prevista e não vedada em lei, envolvendo direitos
patrimoniais disponíveis.
O art. 966, § 4o, do NCPC (art. 486, do
CPC/73), dispõe sobre a anulação de atos que não dependem de
sentença e que tem apreciação jurisdicional meramente homologatória:
“Art. 966. A decisão de mérito, transitada em
julgado, pode ser rescindida quando:
(...)
§ 4o. Os atos de disposição de direitos,
praticados pelas partes ou por outros participantes do processo e
homologados pelo juízo, bem como os atos homologatórios praticados
no curso da execução, estão sujeitos à anulação, nos termos da lei.”
O art. 171, II, do CC dispõe que só é anulável
o negócio jurídico no caso de existência de vício formal ou de
consentimento:
“Art. 171. Além dos casos expressamente
declarados na lei, é anulável o negócio jurídico:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1010790-22.2020.8.26.0100 -Voto no 44.648
11
I por incapacidade relativa do agente;
II - por vício resultante de erro, dolo, coação,
estado de perigo, lesão ou fraude contra credores.”
Tendo as partes livremente pactuado um
acordo que foi homologado em juízo, deve a parte interessada indicar
qual o vício de consentimento existente para desconstituir o ato judicial
e comprová-lo, ônus do qual não se desincumbiu.
Não é possível, diante da imutabilidade do
título judicial, rediscutir seus termos com base em nas alegações
apresentadas pelo autor.
Portanto, não há o que se retificar na decisão
vergastada. Nesse sentido:
EMENTA: AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL - ACORDO HOMOLOGADO
JUDICIALMENTE - EFICÁCIA ENTRE AS PARTES - EFEITO DE COISA
JULGADA - AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR - EXTINÇÃO DO
PROCESSO - MANUTENÇÃO. - A transação é negócio jurídico bilateral,
instrumento pelo qual as partes interessadas fazem concessões mútuas, previnem
ou extinguem obrigações litigiosas ou duvidosas, nos termos do artigo 840 do
Código Civil de 2002 - Havendo composição das pretensões das partes,
desaparece o caráter litigioso da coisa e, portanto, ausente o interesse de agir -
Recurso não provido. (TJ-MG - AC: 10342120138181001 MG, Relator:
Domingos Coelho, Data de Julgamento: 15/06/0015, Data de Publicação:
24/06/2015) (grifamos)
Desta forma, por todos os ângulos que se
vislumbre, não prospera o pleito do autor. Ressaltando que os
dispositivos do CC indicados pelo mesmo tratam de revisão contratual
e não de título executivo judicial.
Fica mantida a condenação em custas e despesas
processuais,
além
dos
honorários
advocatícios
fixados
que,
considerando os trabalhos até aqui desenvolvidos, nos termos do artigo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1010790-22.2020.8.26.0100 -Voto no 44.648
12
85, §§ 2o e 11o, do NCPC, arbitro em 15% sobre o valor dado à causa.
Considera-se
prequestionada
toda
matéria
infraconstitucional e constitucional, observando-se que é pacífico no C.
Superior Tribunal de Justiça que, tratando-se de prequestionamento é
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a
questão posta tenha sido decidida. E mais, os embargos declaratórios,
mesmo para fins de prequestionamento só são admissíveis se a decisão
embargada estiver eivada de algum dos vícios que ensejariam a
oposição dessa espécie recursal (EDROMS 18205/SP, Ministro FELIX
FISCHER, DJ 08.05.2006 p. 240).
Desta forma, pelo meu voto, NEGO provimento
ao recurso.
SALLES ROSSI
Relator